Tribunal: TJDFT
Processo: 0704740-61.2018.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0704740-61.2018.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL SA AGRAVADO: AGOSTINHO DE PAULA, ALMIR GOMES CARDOSO, ALBENISE SOUZA DE OLIVEIRA, ERNANE GALVEAS, HILTON PUERTAS, LUIZ ANTONIO GAUZISKI DE ARAUJO FIGUEREDO, MANOEL FRANCISCO DA SILVA, MARCOS LIMA DE ARAUJO, MARIA WILMA DE CARVALHO RODRIGUES, MARIO GERALDO NUNES D E C I S Ã O Cuida-se de Agravo de Instrumento, com pedido de atribuição de efeito suspensivo, interposto por BANCO DO BRASIL S/A em face da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença n. 0017112-27.2011.8.07.0001, relativo a expurgos inflacionários. O Juízo de origem rejeitou a impugnação apresentada pelo Agravante e determinou a remessa do feito à Contadoria, para atualização do valor nos parâmetros fixados pelo Juízo. Em petição de ID 22630718, o Agravante requereu a desistência do recurso, em razão de perda do objeto, por ter ocorrido julgamento do Agravo no . 0704689-50.2018.8.07.0000. Decido. O caput do Art. 998 do CPC dispõe que o Agravante poderá, a qualquer tempo, sem a anuência do Agravado, desistir do recurso. Nesse caso, cabe ao Relator homologar o pedido de desistência, conforme se infere do Art. 87, inciso VIII, do RITJDFT, verbis: Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) VIII - homologar desistências e autocomposições das partes; Portanto, com base no Art. 998 do CPC, homologo a desistência do recurso. Em razão da desistência, retire-se o processo da pauta de julgamento. Intime-se a parte Agravada para tomar ciência desta decisão. Após o trânsito em julgado, oficie-se o juízo da origem. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 3 de fevereiro de 2021 15:51:10. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador